Tribunal: TJES
Processo: 0045711-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045711-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO MARIA MENEGUELLI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO SOBRE A ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO IDENTIFICAÇÃO –
NULIDADE DO
V. ACÓRDÃO
–
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA NÃO APRECIADO –
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVI
D
O.

1.
A tese recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide foi enfrentada expressamente, em sede preliminar, pelo v. acórdão embargado, razão pela qual não há que se falar em omissão.

2.
Verifica-se que embora a parte recorrente tenha formulado requerimento de sustentação oral por videoconferência, na forma do artigo 937, §4º, do Código de Processo Civil, tal pedido sequer foi submetido à apreciação, o que implica cerceamento de defesa daquele que se insurgiu com a r. sentença de primeiro grau.

3
.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do v. acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e DAR-LHE PROVIMENTO para anular o v. acórdão recorrido, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JULIO MARIA MENEGUELLI DE SOUZA
em face do v. acórdão de lavra desta Segunda Câmara Cível (evento nº 6319901), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo anteriormente interposto para manter a r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento de dano provocado ao erário no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6485882, o embargante sustenta a ocorrência de omissão sobre a afirmada nulidade da r. sentença de primeiro grau que julgou antecipadamente a lide. Alega, também, que o v. acórdão recorrido é nulo, vez que “requereu que a sessão de julgamento fosse realizada por videoconferência, e seu pedido sequer fora apreciado” (fl. 09).

De início, observa-se que a tese recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide foi enfrentada expressamente, em sede preliminar, pelo v. acórdão embargado, razão pela qual não há que se falar em omissão.

Lado outro, verifica-se que embora a parte recorrente tenha formulado requerimento de sustentação oral por videoconferência, na forma do artigo 937, §4º, do Código de Processo Civil
1
, tal pedido sequer foi submetido à apreciação, o que implica cerceamento de defesa daquele que se insurgiu com a r. sentença de primeiro grau. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA INCLUSÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. Necessidade de acolhimento do pleito veiculado pelo recorrente, a fim de se evitar eventual alegação de cerceamento de defesa. Questão de ordem que se resolve no sentido de se anular, de ofício, o processo desde a publicação da pauta de julgamento do recurso de apelação, determinando, em consequência, a inclusão do feito em pauta ordinária para novo julgamento. (TJRJ; APL 0016489-53.2013.8.19.0002; Niterói; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 03/04/2024; Pág. 303)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO DE VIDEO CONFERÊNCIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil. CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Portanto, considerando que a sustentação oral é um direito conferido ao advogado, a sua não oportunização, após requerimento formal, impõe-se a declaração da nulidade do julgamento, com a consequente cassação do acórdão. (TJPB; AC 0815264-37.2017.8.15.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 27/03/2024)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e a ele
DOU PROVIMENTO
para, conferindo efeitos infringentes, anular o julgamento do recurso de apelação cível ocorrido em 11.10.2023.

Preclusa a presente decisão colegiada, retornem os autos conclusos para nova solicitação de dia para julgamento do apelo.

É como voto.

1
Art. 937 [...] § 4º É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)